Tribunal: TJDFT
Processo: 0700128-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700128-36.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RICARDO MONTEIRO DO NASCIMENTO DESPACHO O agravante-devedor impugna a r. decisão (id. 216719300, autos originários), que nos autos do cumprimento de sentença proposto por Ricardo Monteiro do Nascimento acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Observa-se dos autos do processo originário que a eficácia da r. decisão agravada está condicionada à preclusão, portanto, desnecessária a atribuição de efeito suspensivo. Intime-se o agravado-credor para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. P. I. Brasília - DF, 7 de janeiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora